Tribunal: TJDFT
Processo: 0809583-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que solicite o cancelamento do protesto objeto dos autos e para condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 73436892).
3. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais. Noticiou que no início de 2024 deparou-se com a negativação de seu nome e descobriu que se tratava de protesto em cartório referente à dívida de IPTU de imóvel localizado em São Sebastião/DF. Afirmou que não possui imóvel no DF. Alegou que após realizadas diligências solicitadas pela Receita do DF, o órgão concluiu pela inexistência de imóvel em nome do requerente, promoveu a baixa da inscrição imobiliária no sistema e cancelou os débitos. Aduziu que, decorridos mais de 6 meses da conclusão da solicitação, ainda consta restrição em nome do requerente junto ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF. Pugnou pela baixa da restrição junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF e pela fixação de indenização por danos morais no importe mínimo de 20 (vinte) salários mínimos.
4. Em suas razões recursais, o DF argumentou que para configuração do dano moral é necessário que haja ofensa aos direitos da personalidade, o que não seria o caso dos autos. Sustentou que não se atingiu a honra ou boa fama do autor ou ofendeu sua integridade física, tratando-se de mero dissabor. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, seja reduzido o valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O dano moral decorrente de protesto indevido configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e sua reputação perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que o protesto da dívida em nome do autor ocorreu de forma indevida. Assim, diante do protesto indevido, é devida a indenização respectiva.
7. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à repetição de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação. Devem ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.